Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA FERREIRA ARCANJO DE SOUZA e OSVALDO ARCANJO DE SOUZA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Os recorrentes não comprovaram o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Constatada a irregularidade, os agravantes foram intimados para regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, mas quedaram-se inertes (IDs 69189609 e 69673792). É o relatório. Decido. Em exame aos autos, verifica-se que os agravantes interpuseram o recurso mas sem apresentar a guia do respectivo preparo. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Essa comprovação se faz pela juntada da guia de cobrança bancária e respectivo comprovante de pagamento. No caso, os recorrentes quedaram-se inertes após facultado o prazo para a regularização. Diante da irregularidade constatada, competia aos agravantes recolher a taxa judiciária em dobro, conforme prescreve o art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mas, em que pese tenham sido intimados a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, não o fizeram (ID 69673792). A irregularidade em questão é penalizada com a deserção. O art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46